Tribunal: STM
Processo: 7000258-63.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000258-63.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: BRUNO SANTOS GERHEIM
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar, arguida de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de não
conhecimento da presente Correição Parcial com fulcro no art. 161 do RISTM. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhava o voto do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acolhendo a preliminar. No mérito, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para que,
reformando-se a Decisão hostilizada, sejam expedidos o Mandado de Prisão e a
Carta de Guia pela Justiça Militar da União, antes do envio do feito ao Juízo de
Execução Penal da Justiça Comum Estadual, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à matéria
preliminar.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou do julgamento da
preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: BRUNO SANTOS GERHEIM
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RÉU CIVIL.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO A QUO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA COMUM. NÃO EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E DA CARTA
DE GUIA. INCONFORMISMO DO MPM. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO REFORMADA POR ESTA
CORTE.

Foi suscitada, de ofício, preliminar de não conhecimento deste feito por entender que
houve afronta ao art. 161 do RISTM, no que foi rejeitada por este Tribunal.
No mérito, o MPM recorreu da Decisão de primeiro grau que declinou da competência em
favor do Juízo de Execução da Justiça estadual, sem observar o mandamento previsto nos
arts. 594, 595 e 598, todos do CPPM.

Este Tribunal vem entendendo, na forma da legislação processual castrense, que compete
ao Juiz Federal da Justiça Militar expedir o Mandado de Prisão, logo em seguida ao trânsito
em julgado da Sentença que condenou o acusado civil, como também é do Magistrado da
JMU a competência para a expedição da Carta de Guia de sentenciado civil ao diretor do
estabelecimento prisional a ser cumprida a pena.

Houve a reforma do Decisum recorrido para que fossem cumpridos os procedimentos
exigidos nos mencionados artigos do Código Adjetivo Castrense, antes de encaminhar o
feito ao Juízo de Execução competente.

Correição Parcial provida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por maioria, a preliminar arguida, de ofício, de não
conhecimento da presente Correição Parcial, com fulcro no art. 161 do RISTM e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso ministerial, para que, reformando-se a
Decisão hostilizada, sejam expedidos o Mandado de Prisão e a Carta de Guia pela Justiça Militar da União,
antes do envio do feito ao Juízo de Execução Penal da Justiça Comum Estadual.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar (MPM), contra Decisão do Juízo da 4ª
CJM, que declinou da competência em prol da Justiça Estadual e não expediu o Mandado de Prisão do Civil
BRUNO SANTOS GERHEIM, que foi condenado pelo crime de receptação, previsto no artigo 254 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, sem o benefício do "sursis" e o
direito de apelar em liberdade.

A denúncia foi oferecida pelo MPM em desfavor do acusado, em 20 de junho de 2014, como incurso no artigo
254 do CPM, tendo sido recebida parcialmente em 26 de agosto de 2014.
Inconformado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em sessão realizada em 23 de abril de 2015, o
Superior Tribunal Militar conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, para desconstituir a decisão
proferida pelo Juízo "a quo" e determinar o recebimento da denúncia na sua totalidade.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
Em Audiência realizada em sede de primeiro grau, no dia 10 de setembro de 2018, o denunciado foi
condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por receptação, no regime inicial aberto,
sem o benefício do "sursis" e o direito de apelar em liberdade.
Irresignada, a defesa apresentou o recurso de Apelação.

Este Tribunal, ao julgar a Apelação nº 7000963-66.2018.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, decidiu, por unanimidade, pela manutenção da Sentença "a quo" por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Em 22/2/2021, o MPM manifestou-se pelo início da execução da pena na Justiça Comum, com a expedição,
pelo Juízo da 4ª CJM, do respectivo Mandado de Prisão e da Carta de Guia correspondente.

A DPU, por sua vez, alegou que tal medida seria desproporcional, uma vez que o réu foi condenado por
crime não violento em regime aberto. Assim, entendeu que a expedição de guia de execução é da
competência do Juízo Estadual.
Em decisão de 9/3/2021, o Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM declinou da competência em favor da Vara de
Execuções Penais em Juiz de Fora-MG, nos termos do art. 62 do CPM, por entender que cabe ao Juízo
Estadual verificar se o caso é de encaminhamento do sentenciado à Casa de Albergado ou de substituição
da pena por medidas alternativas. Para o magistrado, a expedição de Mandado de Prisão, neste momento,
ocasionaria a segregação desnecessária do sentenciado, que provavelmente terá direito a alguma medida
prevista no artigo 43 do Código Penal.

Inconformado com a Decisão, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito perante esta Corte.
Em suas razões, requereu a reforma da decisão do Juízo de Piso - que declinou a competência da Justiça
Militar para a Justiça Estadual -, para que fosse expedido o Mandado de Prisão e a Carta de Guia, antes do
envio do feito à Vara de Execuções Penais.

Nas contrarrazões, a DPU rebateu o pleito requerido pelo MPM, com a consequente manutenção da decisão
guerreada.
Em decisão de 7/4/2021, o Juiz Federal da JMU inicialmente entendeu que, pelo princípio da fungibilidade, o
presente recurso se trata de Correição Parcial, previsto no art. 498, alínea "a", do CPPM.

Em juízo de retratação, a Decisão vergastada foi mantida pelo magistrado "a quo", com a consequente
remessa do feito ao STM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento desta Correição Parcial.

É o Relatório
VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO

Em breve relato dos fatos, consta na espécie que o Juízo de origem declinou de sua competência em favor
da Vara de Execuções Penais da Justiça comum, nos termos do art. 62 do CPM, por entender que cabe ao
Juízo Estadual verificar se o caso é de encaminhamento do sentenciado à Casa de Albergado ou de
substituição da pena por medidas alternativas. Por essa razão, entendeu que a expedição de Mandado de
Prisão pela Justiça Militar sem, antes, o Juiz de Execução analisar as medidas previstas no art. 43 do CP
comum, ocasionaria a segregação desnecessária do sentenciado.

Inconformado com a Decisão, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito, buscando a reforma dessa decisão
proferida pelo Juízo de piso - que declinou de sua competência em favor da Justiça Estadual - para que fosse
expedido o Mandado de Prisão e a Carta de Guia, antes do envio do feito à Vara de Execuções Penais da
Justiça comum.
Ao apreciar o Recurso Ministerial acima, o Juiz Federal da JMU o converteu em Correição Parcial, previsto no
art. 498, alínea "a", do CPPM, fundamentado no princípio da fungibilidade, com a consequente remessa do
feito a esta Corte Superior para dirimir a questão.

Chamada a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
provimento desta Correição Parcial.

Iniciada a Sessão de Julgamento virtual neste grau ad quem, o eminente Ministro Dr JOSÉ COÊLHO
FERREIRA suscitou a preliminar de não conhecimento da presente Correição Parcial, por entender
que o Juízo de origem contrariou o art. 161 do RISTM e a jurisprudência desta Corte, ao proceder nessa
conversão.

Embora não se ignore a mencionada Norma Castrense e os precedentes jurisprudenciais, há que se
entender, de forma excepcional, que a presente Correição Parcial deve ser conhecida, tendo em vista
que o feito já se encontra na fase executória e, possivelmente, irá trazer prejuízos ao andamento do
processo, caso não seja corrigido o equívoco "in procedendo" em que incorreu o laborioso Magistrado de
origem, ao converter o Recurso Ministerial (RESE) em Correição Parcial.

De fato, torna-se imperioso que esta Egrégia Corte Castrense reveja esse erro procedimental, de imediato, a
fim de que o processo seja encaminhado a contento para o Juízo de Execução da Justiça comum, já que o
sentenciado é civil.

Assim, se esta Corte Superior não corrigir a irregularidade de procedimento nesta oportunidade, talvez não
poderá mais fazê-lo, pois é muito provável que o MPM seja alcançado pelo instituto da intempestividade,
caso resolva recorrer outra vez, pela via escorreita, visando sanar esse problema, criando no mínimo, a meu
ver, um impasse entre a Auditoria da 4ª CJM e o Juízo de Execução da Justiça comum.

Por isso, rejeito a preliminar de não conhecimento.

MÉRITO

A presente Correição Parcial é tempestiva e preenche os requisitos para sua admissibilidade, pelo que deve
ser conhecida.

Ao se examinar a matéria de fundo, vê-se que assiste razão ao Parquet Castrense, uma vez que a
competência para a expedição do Mandado de Prisão ao condenado nesta Justiça Especializada é, de fato,
do Magistrado da Justiça Militar da União, pelas razões que se seguem.

O presente feito refere-se à irresignação do Ministério Público Militar, em vista da Decisão do Juízo da
Auditoria da 4ª CJM, que declinou da competência em prol da Justiça Estadual e não expediu o Mandado de
Prisão em desfavor do Civil BRUNO SANTOS GERHEIM, que foi condenado, pela infração prevista no artigo
254 do CPM (receptação), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, sem
o benefício do "sursis" e o direito de apelar em liberdade.

Inicialmente, cabe destacar que o Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo MPM realmente não é o
adequado. A hipótese da alínea "e" do artigo 516 do CPPM ("concluir pela incompetência da Justiça Militar,
do auditor ou do Conselho de Justiça") somente seria cabível em caso de sucumbência Ministerial. No
entanto, conforme se verificou, foi o próprio MPM quem requereu a declaração de incompetência (evento 9).

A questão ora enfrentada diz respeito à competência do Juízo Castrense para expedir o Mandado de Prisão e
a consequente Carta de Guia a condenado civil pela Justiça Militar.
Para a resolução da lide, é importante buscar a legislação pertinente ao assunto. Dessa maneira, veremos
como o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, a Lei de Execução Penal e, ainda, o
enunciado nº 192 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça tratam desse assunto.

Começando, temos que o Código Penal Militar, quando se refere à execução da pena após o trânsito em
julgado, assim dispõe:
Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar. (Grifo nosso.)

Por sua vez, a Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP), quando se refere ao condenado pela

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
Justiça Militar, traz:
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código
de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar , quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. (Grifo nosso.)

Ainda sobre o tema, o enunciado nº 192 d a Súmula do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte:
Súmula 192. Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando
recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. (Grifo nosso.)

Ao compulsarmos o Código de Processo Penal Militar sobre a questão, verifica-se que:
Competência
Art 588. A execução da sentença compete ao auditor da Auditoria por onde
correu o processo, ou, nos casos de competência originária do Superior Tribunal Militar,
ao seu presidente.
(...)
Carta de guia
Art. 594. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa da
liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a
expedição da carta de guia, para o cumprimento da pena.
Formalidades
Art. 595. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo auditor, que
rubricará todas as folhas, será remetida para a execução da sentença:
(...)
b) ao diretor da penitenciária em que tenha de ser cumprida a pena , quando
superior a dois anos, imposta a militar ou assemelhado ou a civil.
Conteúdo
Art. 596. A carta de guia deverá conter:
a) O nome do condenado, naturalidade, filiação, idade, estado civil, profissão,
posto ou graduação;
b) a data do início e da terminação da pena;
c) o teor da sentença condenatória. (Grifo nosso.)
Art. 598. Remeter-se-ão ao Conselho Penitenciário cópia da carta de guia e de seus
aditamentos, quando o réu tiver de cumprir pena em estabelecimento civil. (Grifo
nosso.)

Nesse sentido, também esclareceu o MPM em suas razões:
"(...) cumpre afirmar que a execução da pena propriamente dita só tem início com
a expedição da carta de guia e o recolhimento do sentenciado, não se podendo
falar, até a concretização da prisão, em jurisdição a ser exercida pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora, razão pela qual os artigos 594 e 598, do
Código de Processo Penal Militar, são expressos ao atribuir ao Juízo Castrense as
medidas necessárias à execução da sentença". (Grifo nosso.)

Ademais, conforme se depreende da legislação supra mencionada, a Carta de Guia é expedida e remetida
tão somente com o objetivo de orientar a criação do Processo de Execução Penal, pois nesse documento
contém a qualificação do réu, os dados do processo criminal, as penas impostas na condenação e as datas
de cumprimento da reprimenda.

Destarte, de acordo com o que se averigua na legislação acima e se observa na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, em se tratando de acusados civis ou ex-militares, bem como em Juízos de condenação e de
execução diversos, a competência desta Justiça Especializada só termina após o envio do Mandado de Prisão
e da Carta de Guia para a Justiça que irá executar a pena, conforme precedentes a seguir.
Sobre o assunto, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
RECOLHIMENTO EXPEDIDA SEM PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO PARA COMARCA DIVERSA.
ART. 65 DA LEI Nº 7.210/84.1. A expedição de guia de recolhimento do Juízo da
condenação para Juízo de comarca diversa somente poderá ocorrer após envio de
prévio mandado de prisão, uma vez que a competência do Juízo das Execuções
de comarca diferente da do Juízo da condenação só se firmará após a devida
determinação e concretização da prisão do réu. Antes disso, não há qualquer
relação processual de âmbito executório do sentenciado com o Estado diverso do
Estado da condenação. (...). 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, o suscitado". (CC 119.753/SP, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA Desembargadora Convocada do TJ/PE,
Terceira Seção, julgado em 8/5/2013, publicado em 15/5/2013); (Grifo nosso.)
.....................................................................................................

"EMENTA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. (...). CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO.
PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE
JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Com a superveniência do trânsito
em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de
conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de
cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes. 3. Nos termos dos art. 105
da Lei nº 7.210/84 e art. 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia
de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções -
demanda prévia prisão do réu. (...) 9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem
concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva,
independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a
defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão
domiciliar". (HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, publicado em 5/5/2017); (Grifo nosso.)

Nesse mesmo caminhar, também vem sendo o posicionamento desta Egrégia Corte Castrense, a
qual entende ser do Juiz Federal da Justiça Militar a competência para expedir o Mandado de Prisão, logo em
seguida ao trânsito em julgado da Sentença, como também é do Magistrado da JMU a competência para a
expedição da Carta de Guia de sentenciado civil para o diretor do estabelecimento prisional, conforme
precedente in verbis:
"EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EX-MILITAR
CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. MANDADO DE
PRISÃO. CARTA DE GUIA. COMPETÊNCIA DA JMU. CAUTELAS DECORRENTES DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, antes de encaminhar os autos à
VEP, expedir o mandado de prisão e a decorrente carta de guia, nos termos do
art. 594 e seguintes do CPPM, sempre que a execução de Sentença condenatória
impor a ex-militar, ou a civil, pena não suspensa condicionalmente.
2. O Mandado de Prisão, quando for o caso, deverá constar, expressamente, o
regime aberto de cumprimento de pena, bem como a determinação de que o
Sentenciado seja recolhido à casa do albergado ou, na sua falta ou na
indisponibilidade de vagas, assegurada a prisão domiciliar.
Recurso provido. Decisão por unanimidade." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-
41.2019.7.00.0000, Rel. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em
1º/7/2019); (Grifo nosso.)

Como visto, o Código de Processo Penal Militar é expresso ao tratar que a expedição da Carta de Guia é de
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, e que este Magistrado desta Justiça Castrense deve
encaminhá-la ao diretor da penitenciária, uma vez que se trata de réu civil.
Assim, o ato de expedição do referido Mandado de Prisão e da Carta de Guia pelo Juiz Militar não configura

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
nenhum abuso de autoridade, como sustentou o Magistrado de Piso em sua Decisão de 7/4/2021, permissa
venia, haja vista que a legislação e a jurisprudência são bastante claras, quanto à competência dos referidos
atos. Pelo contrário, a competência desta Justiça somente se encerra após a expedição desses dois
documentos à Justiça Estadual.

Portanto, somente após o envio do Mandado de Prisão e da respectiva Carta de Guia para o diretor da
penitenciária, é que se encerra a competência do Juízo da Condenação - no caso, a Justiça Militar - e se inicia
a competência do Juízo de Execução, que, nesse contexto, é a Justiça Comum Estadual.
Noutro giro, o Magistrado a quo sustentou ser indiscutível, hodiernamente, que o condenado pela Justiça
Militar tem direito à progressão de regimes, mesmo que a pena seja cumprida em recinto militar.

Com todas as venias, mais uma vez, ao laborioso Juiz Federal da JMU, o direito à progressão de regime tem
sido negado na esfera desta Justiça Especializada porque o militar foi denunciado, julgado e condenado nos
termos de legislação específica - que restringe o exercício de certos benefícios, inclusive a concessão dessa
benesse em questão -, e não com base na Lei de Execuções Penais (LEP).
Além do mais, este Tribunal já decidiu que "Nos termos fixados pelo CPPM e pela Lei nº 7.210/1984, a
autoridade competente para decidir sobre progressão de regime de cumprimento da pena e de
livramento condicional é o juiz da execução.". (Agravo Interno nº 7000498-23.2019.7.00.0000, julgado
em 27/6/2019.)

Por outro lado, esse benefício será concedido ao civil condenado pela Justiça Castrense, posto que, nesse
caso, ele cumprirá a pena aplicada em estabelecimento prisional civil, e não em recinto militar, nos termos
da legislação penal pertinente, conforme dispõe o próprio artigo 62 do CPM.
Em sua decisão, o Magistrado de origem ainda justifica, para não emitir o Mandado de Prisão nesse caso,
que o acusado civil em questão foi condenado em regime aberto. Contudo, mais uma vez, não agiu com
retidão o Juiz Federal, concessa venia. Para tanto, vale a pena registrar o seguinte precedente desta Corte
de Justiça Castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. MANDADO DE
PRISÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM.
1. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em
situação de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena
restritiva de liberdade.
2. A condenação a pena restritiva de liberdade , mesmo que seja garantido o
regime aberto para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de
Prisão, documento hábil à deflagração do processo de execução, constituindo-se
em formalidade essencial, pois o apenado deve estar à disposição do Juízo de
Execução competente para que sejam verificadas suas condições pessoais e as
do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de cumprimento da pena.
3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos
afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da
execução e a transferência da competência para a Justiça Estadual , nos exatos
termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do enunciado da Súmula 192 do STJ.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000550-82.2020.7.00.0000,
Rel. Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 17/9/2020). (Grifo nosso.)

Por derradeiro, menciona o Magistrado a quo em sua Decisão que, pelo fato de ter sido fixado ao
sentenciado o regime inicial aberto, entende que "teria cometido o crime de abuso de autoridade", caso
tivesse encaminhado o Mandado de Prisão ao Juízo de Execução junto à Justiça Comum Estadual.
Novamente, não procede esse entendimento, permissa venia.

Isso porque este Tribunal já entendeu que "o documento hábil à deflagração do processo de execução é o
Mandado de Prisão", levando-se em conta que foi aplicado ao sentenciado uma pena restritiva de
liberdade. Nesses termos, torno a invocar outro esclarecedor trecho do precedente supra, sob a relatoria do
eminente Ministro desta Corte Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o qual menciona que não existe
nenhuma ilegalidade na emissão do Mandado de Prisão contra o sentenciado à pena privativa de
liberdade, ainda que fixado o regime aberto, visto que aquele documento constitui formalidade
essencial ao início do processo executório, e não se restringe ao regime de cumprimento de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
pena.

É dizer que "o Mandado de Prisão se relaciona com o tipo de pena privativa de liberdade - e não com
o regime de cumprimento aberto, semiaberto ou fechado". (HC nº 7000550-82.2020.7.00.0000, Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVERIA, Julgado em 17/9/2020.) (Grifo nosso.)

Enfim, há de se entender que a expedição do Mandado de Prisão, junto ao Juízo de Execução Estadual por
esta Justiça Castrense, não significa que o sentenciado, lá chegando, será, necessariamente,
recolhido ao cárcere. Até porque, o Juiz de Execução vai analisar em que condições esse sentenciado
chega para cumprir a pena.

Para tanto, é suficiente lembrar, por exemplo, o art. 66 da Lei de Execuções Penais (LEP), que prevê:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o
condenado;
II - declarar extinta a punibilidade;
III - decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução.
IV - autorizar saídas temporárias;
V - determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de
liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de
segurança;
e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.
i) (VETADO);
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o
adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de
responsabilidade;
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em
condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;
IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.
X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Grifo nosso.)

Ainda em relação a essa questão de cumprimento da pena em regime aberto, a Lei de Execuções Penais
também apresenta a possibilidade de o condenado cumprir a pena em regime domiciliar, mas somente em
casos específicos e desde que cumpridos alguns requisitos. Já o Código Penal comum prevê que o
sentenciado em regime aberto cumprirá a pena em Casas de Albergado.
Portanto, esse temor do Magistrado em incorrer no crime de abuso de autoridade não procede, com as
devidas venias, tendo em vista que o Juiz de Execução analisará a situação do sentenciado, quando lá
chegar, antes de determinar o recolhimento deste à prisão.

Quanto à preocupação do Juiz Federal de que o condenado possa cumprir pena em regime mais gravoso em
função de falha no sistema prisional brasileiro, vale consignar nesse sentido o enunciado nº 56 da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"Súmula Vinculante 56
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:23:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214b444655
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese,
os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.". (Grifo nosso.)

Enfim, por todas as razões apresentadas, merece reparo a Decisão do Magistrado a quo da JMU, que
declinou da competência em prol da Justiça Estadual, mas não expediu o Mandado de Prisão em desfavor do
Civil BRUNO SANTOS GERHEIM e a respectiva Carta de Guia.
Assim, está claro que o Juízo de primeiro grau desta Justiça Especializada é o Órgão competente para
expedir o Mandado de Prisão e a Carta de Guia ao Juízo de Execução da Justiça Comum Estadual, contendo
todas as informações de praxe, necessárias à formação do Processo de Execução.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para que, reformando-se a Decisão
hostilizada, sejam expedidos o Mandado de Prisão e a Carta de Guia pela Justiça Militar da União, antes do
envio do feito ao Juízo de Execução Penal da Justiça Comum Estadual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:10:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d933ac96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000258-63.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: BRUNO SANTOS GERHEIM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, em sede de preliminar e por divergir da douta maioria, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que declinou da competência em prol da Justiça Estadual e
não expediu o mandado de prisão do Civil BRUNO SANTOS GERHEIM, que foi condenado pelo crime de
receptação, previsto no artigo 254 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime
inicial aberto, sem o benefício do "sursis" e o direito de apelar em liberdade.

Preliminar de não conhecimento (suscitada de ofício)
3. Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento da presente Correição Parcial, com base em norma
específica do Regimento Interno desta Casa, bem como na remansosa jurisprudência sobre a matéria.
4. Conforme foi relatado, os autos informam que o Ministério Público Militar impugnou a Decisão recorrida por
meio de interposição de Recuso em Sentido Estrito (Evento 1, documentos 1 e 4) e, desconhecendo a
jurisprudência desta Corte e do conteúdo de norma específica do Regimento Interno do STM, o Juízo a quo
decidiu aplicar o princípio da fungibilidade e receber o recurso como Correição Parcial, prevista no
art. 498, alínea a, do CPPM, determinando a remessa dos autos a esta Corte logo após se manifestar em
sede de juízo de retratação.
5. Porém, cabe ao STM a análise do segundo juízo de admissibilidade desta Correição Parcial, na
forma regimental.
6. Neste contexto, dispõe o art. 161 do Regimento Interno do STM, in litteris:
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida
como recurso, e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição
Parcial. (Grifo nosso).
7. In casu, percebe-se, portanto, que era vedado ao Juízo a quo empreender a aplicação do princípio da
fungibilidade sob a alegação de o recurso ter sido interposto de forma equivocada.
8. Sobre a presente pendência, vale invocar alguns precedentes desta Corte, quando a redação do atual art.
161 do RISTM correspondia ao art. 153 do antigo Regimento Interno, in litteris:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O indeferimento de novo laudo pericial não está contemplado nas hipóteses do art. 516, alínea
"g", do CPPM, para o cabimento do Recurso em Sentido Estrito.
O caso versado nos autos melhor se amoldaria à hipótese de Correição Parcial, instrumento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:10:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d933ac96
voltado à correção de eventuais erros de procedimento adotados pelo Juízo. Todavia, não se
afigura como cabível na espécie a adoção do Princípio da Fungibilidade dos Recursos
- que significa o processamento e conhecimento de um recurso por outro,
inexistindo má-fé ou erro grosseiro -, uma vez que a Correição Parcial não é uma
modalidade de recurso, mas providência administrativa judiciária destinada a
corrigir erros de procedimento, sendo vedada, pelo art. 153 do Regimento Interno
deste Tribunal, a conversão de recurso em Correição Parcial.
Assim, no Feito em tela, faltando um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso,
qual seja a adequação da via recursal eleita, e não sendo cabível a aplicação do
Princípio da Fungibilidade, é o caso de não conhecimento do presente Recurso em
Sentido Estrito, ficando impedido, portanto, o exame do mérito, pela inadequação
da via eleita.
Recurso ministerial não conhecido à unanimidade."
(Recurso em Sentido Estrito n.º 0000065-98.2014.7.07.0007, Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Decisão publicada no DJe de 4/9/2014.) (Grifos nossos); e

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NÃO
RECEBEU RSE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAMENTE PREVISTAS. FUNGIBILIDADE DO RSE PARA
CORREIÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 152 E
153 DO RISTM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
A interposição de RSE contra decisão que não recebeu RSE, embora cabível, não tem efeito
suspensivo, conforme o art. 516, alínea "q" e parágrafo único, do CPPM.
O indeferimento de diligências não está descrito entre o rol das hipóteses taxativamente
previstas no art. 516 do CPPM para o cabimento do RSE.
O princípio da fungibilidade, em face da interposição equivocada de RSE, ao invés
de Correição Parcial (providência administrativa judiciária destinada a corrigir 'error
in procedendo'), não pode ser aplicado, conforme o art. 153 do RISTM.
Os arts. 152 e 153 do RISTM estão consentâneos com o art. 498, § 2º, do CPPM; e com os arts.
22, I; e 96, I, ambos da CF/1988. Decisão unânime."
(Recurso em Sentido Estrito n.º 0000148-90.2016.7.02.0102, Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Decisão publicada no DJe de 29/11/2016.) (Grifos nossos).
9. Dessa forma, restou evidente que o conhecimento da presente Correição Parcial encontra óbice na
disposição contida no art. 161 do RISTM e na pacífica jurisprudência desta Corte.
Por essas razões, votei para que fosse acolhida a preliminar, arguida de ofício, de não conhecimento da
presente Correição Parcial, com fulcro no art. 161 do RISTM.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar